Tribunal: TJDFT
Processo: 0721501-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
O impetrante deixa de juntar as custas referentes ao mandado de segurança sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo e que é o responsável único pelas despesas do lar e pela mantença de seu cônjuge e de suas filhas menores impúberes (ID 36828425). No entanto, não há elementos que permitam concluir de plano pelo seu enquadramento no benefício da gratuidade de justiça, sobretudo diante da averiguação inicial de que não foram juntados aos autos documentos que atestem a situação de desemprego do cônjuge nem comprovantes/recibos de gastos ordinários em seu nome que permitam inferir sua condição de exclusividade para a mantença do lar. Observe-se, ainda, que a fatura de ID 36828453 denota, ao contrário do afirmado, aparente incompatibilidade de gasto ao padrão de vida alegado, o que destoa dos escopos do benefício da gratuidade de justiça, somente destinado àquele que está em estado real de insuficiência de recursos que impossibilite arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa e o argumento genérico trazido nas razões para o pedido é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora